Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Ferreira Rodrigues Junior Agravados: Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP J&amp;B Viagens e Turismo Ltda União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda Jean Morais Oliveira Jesse de Sousa Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ferreira Rodrigues Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718189-15.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de medida cautelar em caráter antecedente formulado pelo ora agravante, cujo objetivo consistiu em bloquear os bens e os valores existentes nas contas dos agravados para evitar eventual prejuízo decorrente do possível não cumprimento do contrato celebrado entre as partes. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de medida cautelar em caráter antecedente, ajuizada por JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR em desfavor de IEX CAMBIO E TURISMO e outros, todos qualificados no processo. Narra o autor, em síntese, que celebrou contrato com a requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP para aquisição de EUR 2.300,00, mediante o pagamento da quantia de R$ 10.610,00, com previsão de pagamento para o dia .21/07/2020. Todavia, diante da pandemia do COVID 19, a requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP fechou suas portas e surgiram várias reclamações de que ela não está entregando os euros e nem está devolvendo as quantias a ela repassadas, além do ajuizamento de várias ações contra ela. Assim, para evitar futuro prejuízo, solicita a cautelar de arresto da quantia de R$ 10.610,00 nas contas da requerida, além de adoção de outras medidas de constrição que sejam porventura necessárias. Decido. Nos termos da Lei n. 10.741/03, defiro a prioridade na tramitação do processo, tendo em vista o contido na documentação de id. 65589032. Anote-se. Apesar das alegações do autor, a entrega dos euros adquiridos está prevista para o dia 21/07/2020, conforme comprova o documento de id. 65589036. Ou seja, a obrigação não está vencida e ainda há tempo para o seu cumprimento. O fato de existirem reclamações e algumas ações contra a requerida, por si só, não indicam sua incapacidade para o cumprimento de obrigações futuras, sobretudo quando relatado pela autora que a empresa está negociando o pagamento dos valores junto aos clientes. Assim, em princípio, ausente a probabilidade do direito do autor, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR em caráter antecedente. Fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de trinta dias.” Em suas razões recursais (Id. 17122489) o agravante alega, em síntese, que adquiriu moeda estrangeira por meio de negócio jurídico celebrado com a sociedade empresária IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP, tendo por objeto a aquisição da quantia de € 2.300,00 (dois mil e trezentos euros) a ser recebida pelo recorrente aos 21 de julho de 2020. Informa também que houve o pagamento adiantado do valor de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais). Afirma que a vendedora deixou de exercer sua atividade empresarial repentinamente, sendo certo que não tem cumprido as obrigações assumidas com vários consumidores. No entanto, a sociedade empresária ainda tem autorização do Banco Central do Brasil para prestar serviço de câmbio. Acrescenta ainda que o fato jurídico em questão foi objeto de notícia nos meios de comunicação em massa, bem como constatou-se que já foram ajuizadas mais de 110 (cento e dez) ações semelhantes à presente contra os recorridos. Assim, conclui ser evidente o risco de dilapidação dos bens dos agravados, o que justifica o deferimento de tutela antecipada com a finalidade de assegurar o pretendido ressarcimento do referido montante em dinheiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o deferimento da tutela cautelar de bloqueio de bens pertencentes aos recorridos por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17122490 e Id. 17122491). Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promovesse, de imediato, ordem de bloqueio dos valores e bens pertencentes às pessoas jurídicas agravadas, por meio dos sistemas judiciais Bacenjud e Renajud (Id. 17220184). A sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda ofereceu contrarrazões (Id. 22174022), ocasião em que pleiteou o desprovimento do recurso interposto. Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0718189-15.2020.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário, o importe mencionado foi objeto de bloqueio pelo sistema Bacenjud (Id. 6761610). Além disso, foi proferida sentença (Id. 84524481), por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica das entidades rés e condenados os réus solidariamente a promoverem a restituição da quantia de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais), acrescida de correção pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Observa-se ainda que os embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária União Alternativa Corretora de Cambio Ltda foram rejeitados (Id. 85997285). O prazo para interposição de recurso contra a sentença transcorreu aos 29 de março de 2021 sem manifestação das partes. Diante desse contexto, está evidenciado que não remanesce interesse do agravante no julgamento do presente recurso. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator